Tribunal: TJMT
Processo: 1011708-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 011708-18.2021
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: JOSIRA FERREIRA DA CRUZ
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em documento de Id. n.o 95203488, com o fito de ver modificada a decisão proferida no RAI No 1011708 -18.2021.8.11.0000, que indeferiu o pedido tutela antecipada formulado.
Sob o argumento de que é “imperiosa a necessidade de se atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro nos arts. 1.015 e 1.018, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a Recorrente corre o risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), haja vista que se não houver o deferimento da liminar pleiteada, poderá ocorrer a execução de julgado ainda sub judice.”
Pois bem.
O pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo. Ainda assim, atento aos argumentos trazidos pelo recorrente, não constatei qualquer anormalidade ou fato novo que levasse a entendimento diverso do já determinado nos autos, cuja decisão mantenho por seus próprios fundamentos.
Dê-se normal seguimento ao feito.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR